Tribunal: TJSP
Processo: 1500832-24.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e cocaína em forma de "crack" - Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu no tocante à dosimetria – Primeira fase - pena-base fixada acima do mínimo legal, em observância aos art. 42 da Lei de Entorpecentes e ao art. 59 do Código Penal – Segunda fase – Agravante de reincidência específica

Ementa:

Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e cocaína em forma de "crack" - Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu no tocante à dosimetria – Primeira fase - pena-base fixada acima do mínimo legal, em observância aos art. 42 da Lei de Entorpecentes e ao art. 59 do Código Penal – Segunda fase – Agravante de reincidência específica que não tem preponderância sobre a atenuante de confissão espontânea – Compensação devidamente realizada – Terceira fase – Ausência de causas de aumento ou diminuição – Reprimenda redimensionada – Recurso provido em parte.